Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-19.2021.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011878-19.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VANESSA GONCALVES DE JESUS FRANCANA - CPF: 080.281.661-48 (APELADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), MARIA GONCALVES DE JESUS - CPF: 254.779.798-44 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA GONCALVES DE JESUS - CPF: 254.779.798-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido. “É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”. Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1011878-19.2021.8.11.0055 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VANESSA GONCALVES DE JESUS FRANCANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral e Material ajuizada por VANESSA GONCALVES DE JESUS FRANCANA, que julgou procedente

o pedido da parte autora e condenou a parte demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Condenou a parte demandada ao pagamento dos danos materiais, no importe de R$ 980,06, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo. Condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

O apelante sustenta excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do recorrido; fundamenta que “
através da juntada aos autos do respectivo comprovante de pagamento, restou comprovado que a Marfrig Global Foods S.A. realizou o pagamento das verbas rescisórias, sendo o valor depositado em 28/04/2011 na conta bancária do de cujus”
; assim, continua
“importante esclarecer que a autora é responsável pela utilização e sigilo de suas credencias, isentando o Bradesco de qualquer responsabilidade pelo uso indevido ou divulgação inadequada de referidos dados”; “Todas as transações contestadas foram realizadas mediante autenticações válidas, ou seja, com a utilização de senhas e Token, de posse da cliente, sendo de conhecimento e de responsabilidade exclusiva da correntista, de caráter pessoal e intransferível”.

Assevera que
“
salienta o Banco que a parte autora POSSUI UM CARTÃO COM SISTEMA MODERNO DE CHIP e SENHA DO CLIENTE SÃO DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, e caso alguém ceda estas informações a alguém, possui total responsabilidade quanto à utilização e movimentação do cartão de crédito; “Dessa maneira, as compras foram realizadas nas lojas físicas com uso do cartão e senha, demonstrando a total legalidade na cobrança, posto que é impossível estelionatários possuírem dados sigilosos (senha do cartão). Assim, nos casos de terceiros utilizarem o cartão da autora de maneirafísica, fora através da divulgação da senha pelo autor, sendo que o banco não pode ser responsabilizado pelo autor não guardar as informações sigilosas (senha do seu cartão), bem como repassar para terceiros
. Desta forma, a recorrida assumiu completamente a responsabilidade pelos fatos narrados, demonstrando claramente a ausência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira”.
Fundamenta a inexistência do dano moral e inadequação do valor arbitrado, pretendendo a minoração, bem como os juros de mora a partir da sentença condenatória. Inexistência do dano material.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido, reduzida a indenização, incidência de juros a partir da sentença.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifesta o seguinte: “
Em que pese o esforço empreendido pela parte contrária para desconstituir as razões recursais do Recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira
, é evidente que o Recurso impugna especificamente a parte desfavorável da sentença acerca da regularidade do contrato de financiamento de veículo firmado pela parte apelada, pugnando pela reforma da sentença neste ponto
. Para buscar dar azo a indevida alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade a apelada traz matérias que não guardam nenhuma relação com o caso concreto, alegando apenas genericamente a suposta violação, de modo que é possível observar a forma genérica em suas alegações ao alegar que se tratam de alegações já reproduzidas na contestação, quando no recurso de APELAÇÃO, demonstra o equívoco do juízo de piso acerca do entendimento divergente dos tribunais”.
E, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral e Material ajuizada por VANESSA GONCALVES DE JESUS FRANCANA, que julgou procedente

o pedido da parte autora e condenou a parte demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Condenou a parte demandada ao pagamento dos danos materiais, no importe de R$ 980,06, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo. Condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Da análise do recurso do apelante verifica-se que não rebate os fundamentos utilizados na sentença. Destoa totalmente dos fatos discutidos nos autos, ao tentar rebater a sentença.

A sentença constou:

“VANESSA GONÇALVES DE JESUS FRANCANA, menor assistida por MARIA GONÇALVES DE JESUS, ingressou com a presente demanda em face de BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificadas nos autos, visando o recebimento de indenização por valores movimentados indevidamente da conta bancária de titularidade de seu falecido genitor.

(...)

Nos aludidos autos consta a informação de que as verbas foram depositadas na conta salário do “de cujus” e, posteriormente, transferidas. Porém, tal valor não fora creditado em nenhuma das contas correntes de titularidade do falecido, como exala dos demais extratos juntados (p. 188 e p. 190 – Id. 71129839).

No mais, instado pelo Juiz do Trabalho, o Banco demandado não soube informar o destino de tais verbas, o modo de transferência ou o seu titular, se havia procurador habilitado para movimentação e se o valor foi utilizado para adimplemento de dívida do falecido, como fazem ver as pp. 210/210 e pp. 219, 238, 245 e 266 do Id. 71129839. Na resposta de Id. 91612530, apesar de defender a culpa exclusiva da vítima, o Banco deixou de apresentar qualquer elemento de prova dando conta de que a parte autora realizou a transferência de valores da conta salário do falecido. A própria existência da reclamação trabalhista depõe contra a alegação da instituição financeira. Afinal, se a parte autora conhecia o adimplemento das verbas trabalhistas, por que as pleiteou em ação própria? Depois, o fato de que a instituição financeira não respondeu aos quesitos formulados pelo Juízo Trabalhista também depõe contra as alegações formuladas da resposta. (...) Assim, deve ser reconhecido o dever de indenizar os danos materiais sofridos pela parte autora. Quanto aos danos morais, tendo em vista que a parte autora fora submetida a transtornos e dissabores em razão da ilegalidade sofrida, faz jus à indenização por danos morais”.

No recurso, o banco apelante alega “
através da juntada aos autos do respectivo comprovante de pagamento, restou comprovado que a Marfrig Global Foods S.A. realizou o pagamento das verbas rescisórias, sendo o valor depositado em 28/04/2011 na conta bancária do de cujus”
; assim, continua
“importante esclarecer que a autora é responsável pela utilização e sigilo de suas credencias, isentando o Bradesco de qualquer responsabilidade pelo uso indevido ou divulgação inadequada de referidos dados”; “Todas as transações contestadas foram realizadas mediante autenticações válidas,
ou seja, com a utilização de senhas e Token, de posse da cliente, sendo de conhecimento e de responsabilidade exclusiva da correntista, de caráter pessoal e intransferível
”.
salienta o Banco que a parte autora POSSUI UM CARTÃO COM SISTEMA MODERNO DE CHIP e SENHA DO CLIENTE SÃO DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, e caso alguém ceda estas informações a alguém, possui total responsabilidade quanto à utilização e movimentação do cartão de crédito; “Dessa maneira, as compras foram realizadas nas lojas físicas com uso do cartão e senha, demonstrando a total legalidade na cobrança, posto que é impossível estelionatários possuírem dados sigilosos (senha do cartão). Assim, nos casos de terceiros utilizarem o cartão da autora de maneirafísica, fora através da divulgação da senha pelo autor, sendo que o banco não pode ser responsabilizado pelo autor não guardar as informações sigilosas (senha do seu cartão), bem como repassar para terceiros
. Desta forma, a recorrida assumiu completamente a responsabilidade pelos fatos narrados, demonstrando claramente a ausência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira”.

Não bastasse isso, intimado o apelante acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifesta “
Em que pese o esforço empreendido pela parte contrária para desconstituir as razões recursais do Recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira
,
é evidente que o Recurso impugna especificamente
a parte desfavorável da sentença acerca da regularidade do contrato de financiamento de veículo firmado pela parte apelada, pugnando pela reforma da sentença neste ponto.

Verifica-se, assim, que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.

Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:

“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu
(v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”.

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula no 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula no 7/STJ. 3.
Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

Os Tribunais assim entendem:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”
. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35).

“*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*.
(TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CORRELATA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ”.
(Ap 16755/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015)

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC. Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023